Tribunal: STF
Processo: AI 683404
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Justiça do Trabalho. Pressupostos recursais. Legislação infraconstitucional. Repercussão geral. Ausência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 




1. A análise dos pressupostos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho é matéria afeta à legislação infraconstitucional, de exame inviável no recurso extraordinário, uma vez que a afronta ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma indireta ou reflexa. Ausência de repercussão geral da matéria. 




2. As alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 




3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.